Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Cobrança ajuizada em face do Distrito Federal na qual a autora postula o recebimento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13. A sentença de origem julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a rubrica PASUS foi concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados, mediante convênio, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio da Lei 2.770/2001 e que a parcela pecuniária em questão foi reajustada por meio da Lei no 5.179 de 20/09/2013, cujo anexo único previa a progressão em três parcelas. Argumenta, ainda, que o reajuste previsto para 01/09/2015 não foi implantado. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame do direito da parte autora ao recebimento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, referente à terceira parcela do mesmo, prevista para 01/09/2015.
4. A citada lei estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira a qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015.
5. De acordo com o art. 169, § 1o da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
6. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma: (Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.).
7. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese firmada pelo STF, que se baseia, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
8. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.179/13.
9. Cumpre destacar, por fim, que a pretensão da parte autora se fundamenta na terceira parcela no reajuste previsto pela Lei distrital no 5.179/13 e não se baseia na Lei Distrital no 6.113/2018 o que a distingue dos processos anexados aos autos junto com o recurso interposto.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.